Tribunal: TJDFT
Processo: 0734727-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO DE FORMA INTEMPESTIVA. MULTA. INAPLICABILIDADE.
1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita.
2. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso. Indeferido o requerimento, incumbe ao relator fixar prazo para o recolhimento.
3. Não recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator, reputa-se deserto o recurso.
4. O requerimento de reconsideração não interrompe o prazo recursal e não possui efeito suspensivo.
5. A decisão monocrática que não concede os benefícios da gratuidade da justiça e determina a intimação da parte para recolher o preparo gera efeitos imediatos.
6. A multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil não possui incidência automática diante do não provimento do agravo interno, por votação unânime. Sua aplicação depende do reconhecimento de que a interposição do recurso se deu de forma abusiva ou protelatória.
7. Agravo interno desprovido.